Tribunal: TJES
Processo: 5008988-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008988-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE N
A REJEIÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGULARIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de João Gabriel Coitinho Maciel contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que rejeitou, de forma fundamentada, as alegações contidas na resposta à acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise: (i) se a ausência de manifestação do Ministério Público antes da decisão judicial configura nulidade processual; e (ii) se houve fundamentação suficiente quanto a teses externadas na resposta à acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de rejeição da resposta à acusação examinou todos os pontos levantados pela defesa, reconhecendo a regularidade da denúncia e a presença de justa causa para deflagração da ação penal.
4. As interceptações telefônicas e a extração de dados digitais foram reputadas regulares, conforme jurisprudência do STJ, não havendo vícios que comprometam a cadeia de custódia (art. 158-A do CPP).
5. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público, mesmo obtendo vista dos autos, não implica nulidade, quando a decisão judicial se encontra adequadamente fundamentada e a defesa teve amplo acesso às provas.
6. Questões de mérito relacionadas à validade da prova podem ser reexaminadas em momento oportuno, durante e após a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação prévia do Ministério Público acerca da resposta à acusação não gera nulidade se a decisão judicial estiver devidamente fundamentada.

A regularidade da cadeia de custódia não se afasta quando a extração de dados é realizada por agentes públicos habilitados, sem comprometimento da credibilidade da prova.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 41, 158-A, 395.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 914.418/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 06/09/2024.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
JOÃO

GABRIEL COITINHO MACIEL
,
em razão de
suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Aduz o impetrante, em síntese, que a denunciada ilegalidade está atrelada ao indeferimento, de ofício, pelo juízo, de todas as teses defensivas suscitadas pela defesa em sede de resposta à acusação, sem a devida manifestação do Ministério Público.

Sustenta, ainda, a ausência de motivação na respectiva decisão que rejeitou as teses contidas na resposta à acusação.

Almeja que a ordem seja concedida para que o Parquet se manifeste previamente, e, após, seja proferida nova decisão quanto a derradeira resposta à acusação.

Muito bem.

Devo previamente registrar que o Habeas Corpus é cabível para análise de nulidade que, se acolhida, poderia influir no status de liberdade do paciente, ou afastar patente ilegalidade suscitada.

Também devo registrar que em razão do indeferimento do pleito formulado em sede de cognição sumária, patente a ausência superveniente de interesse processual quanto a almejada suspensão de audiência designada para data pretérita.

Quanto ao mérito, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica já externada nestes autos, em sede de cognição rarefeita, de modo que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

É que, como já destacado com juridicidade, a rejeição da derradeira resposta à acusação se consolidou de forma regular, notadamente pelo fato de que o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, ao proferir a decisão de ID. 68542759, procedeu o exame minucioso das preliminares suscitadas pela defesa, antes mesmo de determinar o curso da instrução processual.

Deveras, conforme consta da decisão referenciada, foi reconhecida com pertinência a regularidade formal da denúncia; a presença de justa causa apta para deflagração da ação penal; a legalidade das decisões que autorizaram a interceptação telefônica e o afastamento de sigilos, a inexistência de vícios formais na cadeia de custódia das provas digitais, que pudessem ensejar o reconhecimento de nulidade, e a regular atuação precedente do
Parquet
.

Ainda realmente importa destacar que o juízo expressamente consignou, acertadamente, que "todas as provas utilizadas pelo Parquet, para embasar a acusação, foram disponibilizadas. Tampouco pode-se falar de quebra da cadeia de custódia pela ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas, na medida em que a degravação completa é dispensável, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados que lhe digam respeito, o que, repito, ocorreu no caso em análise." (ID: 68542759).

E ainda que
“não existe obrigatoriedade de extração de dados ser realizada por perito oficial, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 914.418/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Nesse ponto, destaca-se que os dados foram extraídos por agentes públicos (Policial Militar e Analista de Sistemas do MPES), inexistindo sinal de comprometimento da cadeia de custódia, ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do Código de Processo Penal.

Não há, portanto, que se reconhecer nulidade, se todos os argumentos necessários para rejeição da resposta à acusação foram abordados com clareza e pertinência, e se a defesa teve amplo acesso ao material que serviu de base para a denúncia.

Adentrar na análise das conclusões do parecer técnico juntado aos autos originários, seria, em verdade, analisar o mérito da demanda, o que realmente poderá ser realizado após a audiência de instrução e julgamento.

Ademais, deveras, o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal decidiu com acerto ao reafirmar que “a nulidade da prova depende da constatação de efetiva interferência indevida que comprometa sua credibilidade”.

Por fim, saliento que não há ilegalidade a ser reconhecida se, mesmo obtendo
prévio acesso aos autos,
o Parquet não se manifestou sobre a derradeira resposta à acusação, se o juízo assim procedeu com fundamentação adequada e necessária para tanto.

Nada obsta, por óbvio, que nulidade e teses alegadas pela defesa sejam acolhidas após a completa formação da ação penal, em sede cognitiva adequada para tal finalidade.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.